Tribunal: TJES
Processo: 5024399-59.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024399-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR SOUZA ALVES JUNIOR
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024399-59.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDMAR SOUZA ALVES JUNIOR

RECORRIDO: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S A

JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada por
EDMAR SOUZA ALVES JUNIOR
em face de
VIAÇÃO AGUIA BRANCA SA
. Narra a parte autora que estava no seu veículo, na faixa da esquerda, em velocidade reduzida, sendo que o motorista da Ré se encontrava atrás do autor e em determinado momento do engarrafamento, o sinal fechou e o autor parou seu veículo, assim como o motorista da ré. Após abrir o sinal, o autor continuou trafegando, porém, mesmo sem espaço e próximo a um cruzamento de vias, o motorista da ré arriscou uma ultrapassagem perigosa pela direita, acelerando o ônibus e jogando para cima do veículo do autor, que estava à esquerda, para tentar cortá-lo e como consequência houve a colisão lateral na direita do automóvel do requerente. Diante do aludido cenário, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes.

Em contestação (ID 8854302), a requerida requer seja julgada totalmente improcedente a pretensão autoral, face à inexistência de elementos aptos e capazes para demonstrar a culpa do preposto da requerida no evento danoso.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8854308), que resolveu a lide nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: CONDENAR o Requerido, a pagar ao autor o valor de R$ R$ 4.570,00, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8854312), pugnando a reforma parcial da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de danos morais e lucros cessantes.

Uma vez interposto o recurso, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 8854317). Na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto ao reconhecimento da responsabilidade da requerida/recorrida pelo acidente noticiado. Apenas o autor apresentou recurso e impugna a improcedência do pedido de lucros cessantes e danos morais.

Pois bem.

Com efeito, não obstante a combatividade do recorrente, coaduno com o sentenciante no sentido de que a parte não fez prova quanto ao lucro cessante pugnado, sendo certo que caberia ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

Importante frisar que os lucros cessantes não se tratam de ganhos abstratos ou imaginários, eis que representam uma estimativa dos ganhos que se deixou de auferir em decorrência de certo evento danoso.

Nesse sentido:
“A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).

No caso dos autos, como também registrado na sentença, verifica-se que o autor não trouxe qualquer prova documental
que demonstre de maneira concreta o seu rendimento ou o valor auferido como motorista de aplicativo.

Como bem observado na sentença (ID 8854308):

No caso, os documentos e testemunhas arroladas, não foram capazes de comprovar as alegações autorais, visto que não há provas nos autos de que o autor ficou sem utilizar seu veículo por trinta dias, até porque, quando do acidente, removeu o seu veículo dirigindo. Assim, entendo pela improcedência do pleito autoral.

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido referente aos lucros cessantes.

Outrossim, entendo que o pedido de danos morais não merece ser acolhido.

O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, ou seja, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.

Muito embora tais situações geram problemas no dia a dia, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade em quaisquer de seus âmbitos, pois são, apesar de indesejadas, consequências ordinárias dos desencontros, desacordos e descumprimentos diuturnamente materializados no convívio, sob pena de se tornar a vida em sociedade inviável, já que, provavelmente, todos os dias haveria o que reparar, bem como o que receber.

No caso em tela, a simples ocorrência do acidente de trânsito, envolvendo o veículo do autor/recorrente e sem que tenha causado à ofensa à sua incolumidade física, não é fato, por si só, ensejador de danos morais, tratando-se, a meu ver, de mero e indesejado aborrecimento.

O recorrente não demonstrou a ocorrência de repercussões negativas mais graves em sua esfera jurídica que justificasse a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sendo de se concluir que o evento não ultrapassou o mero dissabor.

Aliás, de acordo com o STJ, o acidente de trânsito sem vítima e, ainda, sem prova de circunstâncias peculiares mais graves, não dá causa, por si só, a danos morais:
“Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. ( REsp 1653413/RJ , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018”.

Rememora-se que, na hipótese dos autos, nenhuma das partes sofreu ofensa à sua incolumidade física.

Logo, como não houve a comprovação de dano, não há falar em pagamento de indenização, pois elemento essencial para tanto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)